Tribunal: CARF
Processo: 18365.721805/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
IRPF. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITES.
Conhece-se do Recurso Voluntário quando tempestivo e presentes os demais requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, o recurso devolve ao Colegiado apenas a matéria expressamente impugnada, estabilizando-se as demais parcelas do lançamento não objeto de insurgência específica.
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA.
A dedução de despesas médicas restringe-se às despesas relativas ao próprio contribuinte ou a seus dependentes regularmente informados na declaração, estando condicionada à comprovação idônea. Compete ao contribuinte demonstrar o atendimento aos requisitos legais. A alegação de ausência de má-fé não afasta a exigência do tributo decorrente de dedução indevida.
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. CÔNJUGE NÃO DECLARADO COMO DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO EM SEPARADO.
Na hipótese de tributação em separado, somente são dedutíveis despesas médicas relativas ao contribuinte ou a dependente regularmente indicado na declaração. Despesas efetuadas em nome de cônjuge não declarado como dependente não são passíveis de dedução, ainda que vinculadas a tratamento médico do casal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO RELATIVO À DECLARAÇÃO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
Não compete ao Colegiado apreciar pedido de aproveitamento de deduções na declaração de terceiro. Eventual retificação deve ser promovida perante a autoridade fiscal competente, em procedimento próprio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18365.721805/2014-21
ACÓRDÃO
2002-010.254 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIEGO FERREIRA REGALADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
IRPF. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO.
LIMITES.
Conhece-se do Recurso Voluntário quando tempestivo e presentes os
demais requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 33 do Decreto no
70.235/1972, o recurso devolve ao Colegiado apenas a matéria
expressamente impugnada, estabilizando-se as demais parcelas do
lançamento não objeto de insurgência específica.
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA
PROVA.
A dedução de despesas médicas restringe-se às despesas relativas ao
próprio contribuinte ou a seus dependentes regularmente informados na
declaração, estando condicionada à comprovação idônea. Compete ao
contribuinte demonstrar o atendimento aos requisitos legais. A alegação
de ausência de má-fé não afasta a exigência do tributo decorrente de
dedução indevida.
IRPF.
DESPESAS
MÉDICAS.
CÔNJUGE
NÃO
DECLARADO
COMO
DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO EM SEPARADO.
Na hipótese de tributação em separado, somente são dedutíveis despesas
médicas relativas ao contribuinte ou a dependente regularmente indicado
na declaração. Despesas efetuadas em nome de cônjuge não declarado
como dependente não são passíveis de dedução, ainda que vinculadas a
tratamento médico do casal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO RELATIVO À DECLARAÇÃO DE
TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.254 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18365.721805/2014-21
2
Não compete ao Colegiado apreciar pedido de aproveitamento de
deduções na declaração de terceiro. Eventual retificação deve ser
promovida perante a autoridade fiscal competente, em procedimento
próprio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho,Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
AguiarHirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o contribuinte foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 4 a 9), em 23/06/2014, referente ao exercício 2013, ano-
calendário 2012, que apurou imposto suplementar de R$ 6.029,50, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual,
quando foi verificada Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas:
Glosa de R$ 21.925,44, indevidamente deduzido a título de desp. méd. conforme
discriminado:
1- desp. com Alessandra Salino, CPF 023.941.057-20, não incluída como dep. na
declaração (R$ 14.175,00 - Materclin; R$ 1.480,00 - ABJ Instr. e R$ 500,00 - Cl. CKL
MED.);
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.254 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18365.721805/2014-21
3
2 - não comprovada (R$ 5.250,00 - Regina L. Reis Ribeiro) e
3 - R$ 520,44 ref. diferença entre o vr. pg. a Qualicorp deduzido pelo contribuinte
(R$ 3.416,29) e o informado em DMED (R$ 2.895,85), em razão dos doc.
apresentados não discriminarem os pagamentos efetuados por beneficiários do
plano de saúde - titular e dependente (...).
Em 24/07/2014, apresentou Impugnação ao lançamento (fl. 2), acompanhada de
documentos, alegando em síntese que:
a) Foi cometido erro no preenchimento da declaração. O valor não diz respeito a
despesas médicas, devendo ser considerado como dedução de outra natureza.
b) Em razão do termo usado (“inconsistência de despesas médicas”) não havia
anexado o recibo da psicóloga, por entender que o termo correto seria “inconsistência com
despesas de saúde”, o que englobaria todos os profissionais da área de saúde;
c) Com relação aos outros procedimentos médicos, é importante um entendimento
sobre reprodução humana, pois qualquer dificuldade de concepção por parte do homem acarreta
um procedimento cirúrgico na mulher.
O Acórdão 03-80.718 – 6a Turma da DRJ/BSB, em Sessão de 24/07/2018, julgou a
impugnação procedente em parte.
A DRJ entendeu que:
a) A dedução de despesas médicas exige comprovação documental idônea e
somente é admitida para gastos do próprio contribuinte ou de seus dependentes;
b) A esposa não constava como dependente na declaração;
c) A despesa com instrumentação cirúrgica não possui previsão legal para dedução;
d) Os documentos apresentados não comprovaram adequadamente que as
despesas da Materclin e Clínica CKL Med correspondiam a procedimentos médicos dedutíveis;
e) A diferença relativa ao plano de saúde foi corretamente glosada, pois apenas o
valor informado na DMED como referente ao titular poderia ser aceito.
Reconheceu-se que a despesa de R$ 5.250,00 paga a Regina Lúcia Reis Ribeiro
estava devidamente comprovada, restabelecendo-se essa dedução.
Assim, a impugnação foi julgada procedente em parte, mantendo-se parcialmente
o crédito tributário, com apuração de saldo de imposto a pagar de R$ 4.585,75, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
No Recurso Voluntário protocolado em 21/09/2018 (fl. 57), o recorrente sustenta
que não agiu de má-fé ao declarar despesas médicas referentes a tratamento de reprodução
humana assistida realizado por sua esposa à época. Esclarece que foi orientado a declarar os
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.254 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18365.721805/2014-21
4
valores em sua própria Declaração de Ajuste Anual, uma vez que o tratamento médico envolvia o
casal, ainda que os recibos estivessem vinculados à sua esposa.
Alega que os valores de R$ 14.175,00 (MASTERCLIN) e R$ 500,00 (CL. CKL. MED),
conforme recibos juntados às fls. 12 e 13, não foram deduzidos na declaração de sua esposa no
exercício correspondente, tampouco foram aceitos em sua própria declaração, resultando,
segundo afirma, em prejuízo para ambos.
Sustenta que os pagamentos foram efetuados no ano-calendário de 2012, estando,
portanto, em conformidade com o art. 8o da Lei no 9.250/1995, que disciplina as despesas
médicas dedutíveis, bem como com o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999).
Afirma que, caso se entenda pela impossibilidade de dedução das despesas em sua
declaração, requer orientação quanto à forma de viabilizar a dedução na declaração da Sra.
Alessandra Valle Salino, tendo em vista que a base de cálculo do imposto por ela apurado no ano-
calendário de 2012 não contemplou tais despesas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O Recurso Voluntário (protocolado em 21/09/2018 – fl. 59, após cientificação em
23/08/2018 – fl. 54) é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972, razão pela qual dele se conhece.
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, o recurso devolve ao órgão
julgador apenas a matéria expressamente impugnada, operando-se a estabilização das demais
questões não devolvidas.
No caso concreto, o recorrente limita sua insurgência à glosa das despesas médicas
relativas aos valores de R$ 14.175,00 (MASTERCLIN) e R$ 500,00 (CL. CKL. MED), ambas vinculadas
a tratamento de reprodução humana assistida realizado por sua esposa, Alessandra Valle Salino,
sustentando inexistência de má-fé e alegando que tais despesas não foram deduzidas na
declaração da cônjuge.
Não há, contudo, impugnação específica quanto: à glosa da despesa de R$ 1.480,00
(ABJ Instrumentação Cirúrgica); à diferença de R$ 520,44 relativa ao plano de saúde (divergência
com a DMED); aos fundamentos técnicos da decisão recorrida relativos à ausência de dependência
declarada; à multa de ofício ou aos juros de mora; ao cálculo do crédito tributário remanescente.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.254 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18365.721805/2014-21
5
Assim, a devolução da matéria ao Colegiado restringe-se exclusivamente à
dedutibilidade das despesas médicas no valor total de R$ 14.675,00 (MASTERCLIN e CL. CKL. MED),
restando definitivas as demais parcelas mantidas pela decisão recorrida.
2. Dedução de despesas médicas.
Nos termos do art. 8o, II, “a”, da Lei no 9.250/1995, e do art. 80 do RIR/1999
(vigente à época dos fatos), são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados
no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos, hospitais e demais profissionais ali elencados.
Contudo, a dedução: Restringe-se às despesas relativas ao próprio contribuinte ou a
seus dependentes (§ 1o, II, do art. 80 do RIR/1999); está sujeita à comprovação, a juízo da
autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999); e exige documentação idônea com identificação do
beneficiário, do prestador do serviço e da natureza da despesa.
Trata-se de hipótese de dedução legalmente condicionada, cabendo ao contribuinte
comprovar o atendimento aos requisitos normativos.
A alegação de ausência de má-fé não é suficiente para afastar o lançamento. O IRPF
é tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, sendo do contribuinte o dever de
correta apuração e comprovação das deduções. Ainda que não tenha havido intenção dolosa, a
dedução indevida enseja a exigência do tributo correspondente.
3. Despesas relativas à esposa não declarada como dependente.
Consta dos autos que parte relevante das despesas glosadas se refere a
pagamentos efetuados em nome de Alessandra Valle Salino.
Todavia, no exercício 2013 (ano-calendário 2012), a referida pessoa não foi
relacionada como dependente na Declaração de Ajuste Anual do recorrente.
A legislação é clara ao restringir a dedução às despesas médicas: Do próprio
contribuinte; ou de seus dependentes regularmente informados na declaração.
A opção pela tributação em separado implica a autonomia das declarações. Assim,
despesas relativas ao cônjuge somente podem ser deduzidas se este constar como dependente.
O argumento de que se tratava de tratamento de reprodução humana assistida do
casal não afasta a exigência legal quanto à condição formal de dependência na declaração.
4. Pedido subsidiário – dedução na declaração da cônjuge.
O pedido para que as despesas possam ser aproveitadas na declaração da esposa
(fl. 59) não pode ser apreciado no presente processo, que se limita à legalidade do lançamento
efetuado contra o recorrente.
Eventual retificação da declaração da cônjuge deve observar os procedimentos
próprios perante a autoridade fiscal competente, não sendo matéria devolvida a este Colegiado.
Conclusão.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.254 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18365.721805/2014-21
6
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 78
DF CARF MF
Original